Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FORO COMPETENTE PARA PESSOA JURÍDICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado para determinar o juízo competente para processar e julgar ação revisional proposta por consumidor em face do Banco de Brasília S.A., objetivando a readequação da cobrança dos empréstimos consignados para limitar os descontos a 30% da remuneração do autor. O Juízo suscitado declinou da competência sob o fundamento de abuso na escolha do foro, pois o autor reside em Samambaia e mantém conta em agência do banco em Águas Claras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a escolha do foro de Brasília-DF pelo autor, com base na sede da instituição financeira ré, configura abuso de direito ou violação ao princípio do juiz natural, justificando a declinação de competência de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, nos termos do artigo 53, III, 'a', do Código de Processo Civil, estabelece que a ação contra pessoa jurídica pode ser proposta no foro de sua sede, sendo essa uma competência relativa.
4. A relatividade da competência territorial impede a declinação de ofício pelo magistrado, conforme entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, nos casos em que o consumidor elege foro dentro das limitações legais, a competência somente pode ser alterada mediante exceção de incompetência apresentada pelo réu (AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 03/08/2016).
6. A tese firmada no IRDR 17, que permite a declinação de competência de ofício nas ações propostas contra o consumidor, não se aplica ao caso, pois a demanda foi ajuizada pelo próprio consumidor.
7. Não há indícios de escolha aleatória ou abusiva do foro pelo autor, razão pela qual deve prevalecer sua eleição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (3a Vara Cível de Brasília-DF).
Tese de julgamento:
1. A competência para ação contra pessoa jurídica pode ser fixada no foro de sua sede, nos termos do artigo 53, III, 'a', do CPC, tratando-se de competência territorial, de natureza relativa.
2. A relatividade da competência territorial impede a declinação de ofício pelo magistrado, conforme a Súmula 33 do STJ.
3. A eleição de foro pelo consumidor, autor da ação, nos limites legais, não caracteriza abuso de direito nem afronta ao princípio do juiz natural.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, 'a'; Súmula 33/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 03/08/2016.